Tribunal: TCU
Processo: 018.530/2002-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com condenação em débito e multa, em razão de irregularidades relacionadas às obras no aeroporto de Tefé/AM.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examina recurso de revisão interposto por Geraldo Walter de Almeida e Ieda Maria Serique de Almeida, sócios da empresa Eletro Marechal Ltda., contra o Acórdão 6569/2009-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto Augusto Sherman, modificado pelo Acórdão 11931/2020-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Augusto Nardes, retificado pelo Acórdão 276/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Augusto Nardes. Para o que interessa para a presente fase processual, após as alterações, persistiu o julgamento pela irregularidade das contas dos ora recorrentes, com a imputação de débito de R$ 73.100,00 (15/12/1999) em solidariedade com outros responsáveis e a aplicação individual de multa de R$ 5.000,00, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 288 do Regimento Interno do TCU, nos arts. 8o, 11 e 18 da Resolução TCU 344/2022 e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão interposto por Geraldo Walter de Almeida e Ieda Maria Serique de Almeida para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. reconhecer a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória somente em relação a Geraldo Walter de Almeida e Ieda Maria Serique de Almeida; 9.3. tornar insubsistente o Acórdão 6569/2009-TCU-Segunda Câmara , com as alterações promovidas após recursos, apenas em relação a Geraldo Walter de Almeida e Ieda Maria Serique de Almeida, mantendo o julgamento inalterado quanto aos demais responsáveis; 9.4. notificar, a respeito desta deliberação, os recorrentes, a unidade jurisdicionada e a Procuradoria da República no Estado do Amazonas.